Tribunal: TJES
Processo: 5001612-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: VILLA FLORA RESIDENCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. AFASTAMENTO GENÉRICO DE OBRIGAÇÕES. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO PRECISA DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA OBRA COM DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento. A Embargante sustenta obscuridade e contradição no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade no dispositivo ao utilizar expressão genérica de afastamento de obrigações, gerando dúvida quanto à manutenção da obrigação de averbação da finalização da obra, reconhecida na fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dispositivo do acórdão embargado utiliza o verbo “afastar” de forma genérica, o que gera obscuridade quanto ao alcance das obrigações efetivamente excluídas.

A fundamentação do julgado reconhece expressamente a responsabilidade da Orion Engenharia LTDA pela averbação da finalização da obra, limitando-se a dilatar o prazo para seu cumprimento.

A divergência aparente entre fundamentação e dispositivo compromete a correta interpretação do decisum, impondo a integração do julgado para esclarecer sua exata delimitação.

O saneamento do vício de obscuridade não altera o resultado do parcial provimento do Agravo de Instrumento, mas apenas especifica que foram afastadas as obrigações de pagamento das taxas condominiais e de registro da convenção condominial, mantendo-se a obrigação de averbação da obra com prazo de 30 (trinta) dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O uso de expressão genérica no dispositivo que compromete a clareza quanto ao alcance das obrigações afastadas configura obscuridade sanável por embargos de declaração.

A integração do acórdão para esclarecer a exata delimitação das obrigações impostas não implica modificação do resultado do julgamento, quando preservada a conclusão anteriormente adotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001612-15.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: VILLA FLORA RESIDENCIAL

EMBARGADA: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
Embargos de Declaração oposto por Villa Flora Residencial devido ao Acórdão de ID 16511749, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Orion Engenharia LTDA
.

Nas razões de ID 16631782, sustenta a Embargante a existência de obscuridade e contradição no acórdão, pois o dispositivo indica o afastamento das obrigações impostas à Orion Engenharia Ltda sem discriminar com clareza a manutenção da obrigação de averbação da finalização da obra, o que colidiria com a fundamentação que reconheceu a mora da incorporadora e apenas dilatou o prazo para cumprimento da diligência.

Cumpre transcrever a parte dispositiva impugnada:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de reformar a Decisão recorrida para afastar as obrigações impostas à Orion Engenharia LTDA no sentido de promover o pagamento mensal das taxas condominiais das unidades Loja 05 e 2403 e de registrar a convenção condominial, bem como estender o prazo para averbação da finalização da obra para 30 (trinta) dias úteis.”

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao Embargante no que tange à necessidade de aclaramento do dispositivo.

Isso porque, embora a fundamentação do acórdão embargado tenha reconhecido a responsabilidade de Orion Engenharia para averbar a obra, a redação final do dispositivo, ao utilizar o verbo “afastar” de forma genérica, gerou uma obscuridade que pode comprometer a interpretação do
decisum
.

Da leitura do acórdão, extrai-se que este Colegiado entendeu por manter a obrigação de fazer relativa à averbação da finalização da obra, limitando-se a ampliar o prazo de cumprimento para 30 (trinta) dias úteis, afastando, tão somente, as obrigações de pagar as taxas condominiais discutidas e de registrar a convenção condominial.

Por conseguinte, o saneamento do vício de obscuridade é medida que se impõe para fins de integração, sem que isso importe na alteração do resultado de parcial provimento do recurso originário, mas na sua precisa delimitação.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, sanando o vício de obscuridade apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, esclarecer que o parcial provimento do Agravo de Instrumento consistiu em: (
i
) afastar a obrigação da Agravante, ora Embargada, de pagar as taxas condominiais das unidades Loja 05 e 2403; (
ii
) afastar a obrigação da Agravante de registrar a convenção condominial e; (
iii
) manter a obrigação da Agravante de promover a averbação da finalização da obra junto ao RGI, apenas dilatando o prazo para cumprimento para 30 (trinta) dias úteis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.